Tribunal: STF
Processo: Rcl 50513
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido em medida cautelar proferida na ADPF nº 828.



    Narra a reclamante que Flávio Figueiredo Filho iniciou o Processo nº 0002664-06.2012.8.26.0512 em desfavor de Ruth Leite Raimundo e demais ocupantes, objetivando a reintegração de posse do “imóvel constituído por área de aproximadamente 25 hectares, gleba de terras composta pela área remanescente de corredor de entrada da Fazenda Rio Grande ou ‘Decauville’, localizada no Município de Rio Grande da Serra.”.



    Relata que Flávio Figueiredo Filho notificou Ruth Leite Raimundo a fim de manifestar não possuir mais interesse em manter o contrato de comodato, concedendo-lhe prazo para desocupar o imóvel supracitado, o qual não foi respeitado, razão pela qual ingressou com a aludida ação judicial, sob a alegação de configuração de esbulho possessório.



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo afirma que interpôs apelação contra a sentença pela qual se julgou procedente o pedido de reintegração do autor na posse do imóvel, bem como ingressou com o Processo nº 2247748-78.2021.8.26.0000, mediante o qual requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido. Informa que “o cumprimento da ordem remocionista está marcada para o dia 18 de novembro de 2021, podendo desalojar cerca de 30 (trinta) famílias”.



    Nessa medida, defende que a hipótese dos autos amolda-se aos pressupostos delineados na medida cautelar proferida na ADPF nº 828, destacando o seguinte:



    “(a) Trata-se de ocupação formada anteriormente a pandemia da Covid-19 (20.03.2020), de modo que deve ser suspensa pelo prazo de seis meses, a partir da decisão cautelar proferida na ADPF (03.06.2021), pois resultara em reintegração de posse de natureza coletiva em imóvel que serve de moradia; 



    (b) Não se trata de ocupação situada em áreas de risco, suscetíveis a ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; 



    (c) Não se trata de desocupação que se mostra absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; 



    (d) Não se trata de desintrusão de invasores de terras indígenas;”



    A reclamante pondera que 



    “[h]á risco de dano irreparável ao remover os moradores da ocupação durante a pandemia, vez que agravaria de maneira evidente o risco de contaminação pelo Covid-19. É certo que, mantida a determinação de desocupação, a retomada da operação exigira novamente grande número de funcionários e policiais. Trata-se de ocupação que envolve elevado número de pessoas – em torno de 30 famílias.”



    Alega, ainda, que



    “[a] remoção de pessoas, sem a devida realocação, consubstancia uma violência desarrazoada pelos Poder Executivos e Judiciários em face da população vulnerável. Ao Poder Judiciário, neste período histórico, cabe a proteção dos direitos fundamentais, em especial a vida, a saúde e a integridade física, ainda que em detrimento de direitos e interesses de caráter patrimonial imobiliário.”



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo requer, assim, que seja deferido o pedido liminar para suspender o “cumprimento de ordem de reintegração de posse, enquanto durar a pandemia de Covid-19, nos termos dos precedentes da Medida Cautelar na Reclamação 47.379 e Medida Cautelar na Reclamação 47.531”. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, confirmando o provimento liminar.



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (Dje de 7.6.2021).



    Compulsados os autos, entendo, em juízo de delibação, que há identidade material entre o objeto da presente reclamatória e a matéria constitucional analisada quando do deferimento parcial da liminar na ADPF nº 828 (paradigma), uma vez que a decisão reclamada constitui medida judicial que poderá resultar em desalojamento de pessoas vulneráveis (cerca de 30 famílias) assistidas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo dentro do prazo de seis meses a contar da publicação da decisão paradigma, não sendo possível extrair dos autos que da ocupação controvertida na origem seja subtraída a finalidade de habitação ou moradia.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender o trâmite da lide, assim como os efeitos das decisões proferidas nos Processos nº 0002664-06.2012.8.26.0512 e 2247748-78.2021.8.26.0000, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).



    Comunique-se com urgência.



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    À Secretaria, corrija-se a autuação para que conste como parte beneficiária da decisão reclamada Flávio Figueiredo Filho. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente